Tribunal: TJMT
Processo: 1024904-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024904-16.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO), FERNANDO TUTOMU HIRANO - CPF: 364.748.518-72 (EMBARGANTE), PRISCILA LIE HIRANO - CPF: 304.830.948-97 (EMBARGANTE), RUY YASUSHI HIRANO - CPF: 228.190.528-43 (EMBARGANTE), HELENA SETSUKO HIDAMI HIRANO - CPF: 432.535.981-87 (EMBARGANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de contradição e omissão. Rediscussão de mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. A parte embargante sustenta a ocorrência de contradição e omissão no julgado, requerendo a atribuição de efeitos infringentes para reforma da decisão e o prequestionamento expresso de dispositivos legais e temas repetitivos.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de contradição interna ou omissão quanto aos dispositivos legais invocados; e (
ii
) determinar se a via dos embargos de declaração é adequada para a rediscussão de tese jurídica e para o prequestionamento numérico de normas.

III. Razões de decidir

3. O acolhimento dos embargos de declaração exige a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no corpo da decisão judicial, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC.

4. A contradição que autoriza a oposição do recurso integrativo é exclusivamente a interna, verificada entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, e não a divergência entre a decisão e o entendimento defendido pela parte.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao rejulgamento de matéria já apreciada, revelando-se inadequados para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

6. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que a decisão enfrente as questões relevantes e necessárias para o deslinde da controvérsia.

7. O prequestionamento da matéria jurídica prescinde da menção numérica a dispositivos legais, sendo suficiente que a questão em debate tenha sido efetivamente analisada e decidida pelo tribunal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou ao rejulgamento da matéria posta nos autos. 2. A contradição passível de correção em
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 296, 300, 515, I, 537, 927 e 1.022.
Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
EDcl
no RMS n. 31121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2015; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.034.413/PA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 06/03/2023; TJMT, N.U 1018738-30.2023.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Tatiane Colombo, j. 28/01/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FERNANDO TUTOMU HIRANO, PRISCILA LIE HIRANO E RUY YASUSHI HIRANO
em face de acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1024904-16.2025.8.11.0000, em que figuram como agravantes Fernando
Tutomu

Hirano
, Priscila Lie
Hirano
, Ruy Yasushi
Hirano
e Helena Setsuko
Hidami

Hirano
e como agravado Bradesco Saúde S/A.

O acórdão embargado negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e afastou a cobrança das astreintes fixadas na tutela provisória, sob o fundamento de que a multa diária não foi expressamente confirmada na sentença de mérito, reputando inviável sua cobrança em sede de execução.

A ementa do acórdão embargado estabeleceu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e afastou a cobrança das astreintes fixadas na decisão liminar de 17/07/2020, por ausência de confirmação expressa na sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e tornou definitiva apenas a obrigação de custeio do tratamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença transitada em julgado confirmou expressamente a multa diária fixada na tutela de urgência, de modo a integrar o título executivo e permitir sua cobrança na fase de cumprimento de sentença.

3. A sentença de mérito limitou-se a tornar definitiva a obrigação de custeio do tratamento oncológico, sem reiterar a multa cominatória fixada na decisão liminar.

4. A multa prevista no art. 537 do CPC exige comando judicial específico para integrar o título executivo, não se presumindo incorporada quando a sentença é silente sobre sua manutenção.

5. A incorporação automática das astreintes violaria os limites objetivos da coisa julgada e ampliaria indevidamente o alcance do título, em descompasso com o art. 509, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A multa fixada em tutela provisória somente é exigível na fase de cumprimento de sentença quando houver confirmação expressa na sentença. 2. O silêncio da sentença quanto à cominação impede sua integração ao título executivo.”

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios

(ID 338913877)
alegando contradição relevante e incorreta interpretação do direito aplicável. Sustenta que o acórdão teria incorrido em contradição ao exigir confirmação expressa da multa na sentença, quando a sistemática processual estabeleceria que a confirmação da tutela antecipada mantém todos os seus efeitos, inclusive a multa cominatória, salvo expressa revogação. Alega, ainda, incorreta interpretação do Tema Repetitivo 743 do Superior Tribunal de Justiça e omissão quanto aos artigos 296, 300, 515, inciso I, e 537 do Código de Processo Civil. Pede o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com saneamento da contradição apontada, atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e reconhecer a exigibilidade da multa cominatória, bem como prequestionamento expresso dos artigos 300, 296, 515, inciso I, e 537 do Código de Processo Civil, artigo 84, parágrafo 4o, do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 927 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões
(ID 340427372)
, sustenta o embargado que os embargos possuem natureza meramente infringente, visando rediscutir o mérito já decidido, sem demonstrar vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Defende a inexistência de contradição interna, a correta interpretação do Tema 743 do Superior Tribunal de Justiça e a impossibilidade de ampliação do título executivo. Pede o não acolhimento dos embargos de declaração, o afastamento do pedido de efeitos infringentes e a manutenção integral do acórdão embargado.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega contradição relevante, incorreta interpretação do direito aplicável e necessidade de prequestionamento.

Os embargantes sustentam que o acórdão teria incorrido em contradição ao exigir confirmação expressa da multa na sentença, defendem interpretação diversa do Tema 743 do Superior Tribunal de Justiça e requerem prequestionamento expresso de dispositivos legais para fins de interposição de recursos extraordinários.

Os embargos não comportam acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Na ausência de qualquer desses vícios, revela-se nítida a intenção da parte em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Acerca da temática:
“(...). Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. (...). Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.”
(TJMT - N.U 1018738-30.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 04/02/2026)

O ponto central da insurgência reside na alegação de que o acórdão teria incorrido em contradição ao exigir confirmação expressa da multa na sentença, em vez de considerar que a confirmação da tutela de urgência já abrangeria a penalidade acessória.

Todavia, é cediço que a contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre os próprios termos da decisão (fundamentação e dispositivo, ou entre fundamentos), e não a divergência entre a decisão e a tese defendida pela parte ou a prova dos autos.

Nesse sentido: “
a contradição que autoriza a oposição de
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas
” (STJ -
EDcl
no RMS 31121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2015,
DJe
02/02/2016).

No presente caso, não há proposições inconciliáveis entre si no acórdão. Ao contrário, o julgado expôs de maneira clara e coesa a tese jurídica adotada para negar provimento ao agravo de instrumento. O acórdão partiu da premissa de que a sentença de mérito, embora tenha tornado definitiva a tutela de urgência, silenciou quanto à manutenção da multa cominatória. A partir disso, concluiu que, para a execução das astreintes, seria necessária manifestação judicial específica e inequívoca, a qual não se presume automaticamente pela confirmação da obrigação principal.

A tese do embargante, segundo a qual a confirmação da tutela implica, por
acessoriedade
, a manutenção da multa, foi expressamente enfrentada e rechaçada no corpo do acórdão, que consignou: “
A interpretação extensiva, no sentido de que a expressão 'confirmar a tutela' abrangeria automaticamente a cominação da multa, não encontra respaldo no texto sentencial.
”

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022).
O magistrado pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer em negativa de prestação jurisdicional.

Portanto, o que se verifica não é uma contradição no julgado, mas sim o mero inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada pela Turma Julgadora. Os embargantes pretendem fazer prevalecer a sua própria interpretação sobre a matéria, objetivo para o qual a via dos embargos de declaração é manifestamente inadequada.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“
Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.
” (STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 03/05/2016)

Assim, a alegação de contradição deve ser rejeitada, porquanto o que se pretende, na realidade, é a rediscussão do mérito do julgado.

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre asseverar que não é necessária a menção numérica de todos os dispositivos legais para fins de sua configuração, bastando que a questão em debate seja analisada e julgada, o que efetivamente ocorreu.

O acórdão embargado analisou exaustivamente a questão da exigibilidade das astreintes no cumprimento de sentença, enfrentando a tese jurídica pertinente e fundamentando sua decisão. Dessa forma, a matéria encontra-se implicitamente
prequestionada
.

Nesse sentido já se manifestou o STJ:

“
A
manifestação acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal apontado como violado é suficiente para atender
o
requisito do prequestionamento, sendo desnecessária a menção explícita a seu número.
” (
AgInt
no REsp n. 2.034.413/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECLAMAÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESCUMPRE E DESAFIA AUTORIDADE DE JULGADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REJEITADA PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO – ASSEGURADO O RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE NA SENTENÇA PROFERIDA PELO TOGADO SINGELO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES LEVANTADOS – HONORÁRIOS DEVIDOS – RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA RESTAURAR A AUTORIDADE DO JULGADO DO TJMT – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

(TJMT - 1016648-89.2022.8.11.0000, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 03/10/2023, Data de Publicação: 05/10/2023)
Destacamos

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026